Tribunal: TJPA
Processo: 0809096-05.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809096-05.2024.8.14.0000

PACIENTE: KAREN DE SANTANNA GUIMARAES

AUTORIDADE COATORA: 4A VARA CRIMINAL DO JUIZO SINGULAR DE BELÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS
. IMPROCEDENTE. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E ECONÔMICA E AINDA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. SUPOSTOS CRIMES DE ESTELIONATO PRATICADOS POR ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO E ORDEM DENEGADA.

1. Em que pesem as alegações do impetrante, restaram presentes nos autos os requisitos do art. 312 do CPP, pois é evidente a periculosidade concreta da conduta da paciente, supostamente integrante de associação criminosa, cujos crimes geraram um prejuízo aproximado de
R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) para quase 29 (vinte e nove) vítimas, havendo grande risco de reiteração delitiva, notadamente diante da incerteza de seu paradeiro.
Sendo assim, inexiste qualquer constrangimento ilegal ao direito de locomoção da paciente, uma das responsáveis pelo treinamento dos funcionários da empresa na captação de clientes, estando a decisão pautada nos pressupostos do art. 312 do CPP.

2. Habeas Corpus conhecido e ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
pelo
conhecimento
do
writ
pela
denegação
da ordem
, nos termos do voto do Relator.

53ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, no período de 20 de agosto a 22 de agosto do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 23 de agosto de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado por Ricardo Habib Campbell em favor da paciente
KAREN DE SANTANNA GUIMARÃES
, presa preventivamente por decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal de Belém nos autos da Ação Penal n. 0824314-05.2022.8.14.0401 (sistema PJE), na qual responde pelo crime de estelionato em continuidade delitiva e associação criminosa, previstos, respectivamente, no art. 171 c/c art. 71 do CP/40 e art. 288 do mesmo diploma legal.

Em suas razões (Num. 19878912), o impetrante alega constrangimento ilegal ao direito de locomoção da paciente, pois a denúncia não teria individualizado corretamente sua participação nos delitos, eis que somente prestou serviços de treinamento na empresa durante um mês, não sendo pessoa criminosa. Defende que não restou configurado nos autos o
periculum libertatis
necessário à decretação da prisão preventiva, havendo ainda medidas cautelares diversas da prisão que poderiam ser aplicadas sem maiores gravames à parte. Sendo assim, requereu liminarmente a liberdade provisória da paciente e, no mérito, a confirmação da ordem de soltura.

Os autos vieram a esta relatoria por força da decisão de Num. 19938805.

Em decisão monocrática de
12.06.2024 (Num. 20031206), indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos.

A autoridade coatora prestou informações sob o Num. 20194184.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e denegação da ordem, em parecer de Num. 20224778
.

Inclua-se em pauta de julgamento via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade do
habeas corpus

Conheço do
habeas corpus,
pois preenchidos seus requisitos de admissibilidade.

II – Mérito

Como é sabido, o
habeas corpus
consiste em ação mandamental, de natureza constitucional, a qual visa resguardar o direito de ir, vir e ficar de todo e qualquer cidadão ocupante do território nacional, nos termos do art. 5º, inciso LXVIII da CF/88. Remédio constitucional regulamentado pelos arts. 647 a 667 do CPP/41, cujas hipóteses de cabimento, de modo exemplificativo, encontram-se previstas no art. 648 do CPP.

Pois bem. O impetrante impugna a decisão de 13.12.2022 (Num. 19880195), a qual decretou a prisão preventiva da paciente, assim consignando:

[...]

A segregação cautelar dos denunciados é imprescindível para a garantia da ordem econômica (CPP, art. 312) em razão dos vultosos prejuízos acarretados às vítimas, que alcançaram a cifra de mais de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). Ademais há risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que existem fortes suspeitas de que a organização continua em atuação, sob o mesmo modus operandi em outros Estados. A medida incide também para assegurar a aplicação da lei penal uma vez que após praticarem os delitos, os acusados fugiram do distrito da culpa, o que revela o propósito de furtarem-se à aplicação da lei penal e embaraçar o andamento do processo. A medida serve também para acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

[...]

A decisão de Num. 19880209 limitou-se a reiterar os argumentos já expostos, para manter a prisão preventiva decretada.

Primeiramente, ressalta-se que não consta nos autos informações sobre o cumprimento da prisão preventiva (
informações da autoridade coatira - Num. 20194184
), logo trata-se de
habeas corpus
preventivo. É importante que se diga isso, pois ao mesmo tempo em que o impetrante alega que a paciente tem residência fixa, na cidade de São Gonçalo/RJ, até o momento ainda não foi encontrada para cumprimento da ordem judicial.

Dentre os documentos trazidos pelo impetrante, consta sob o Num. 19880193 a denúncia protocolada nos autos da ação penal n. 0824314-05.2022.8.14.0401, na qual 07 (sete) pessoas foram denunciadas pelos crimes de estelionato em continuidade delitiva e associação criminosa, previstos nos arts. 171 c/c art. 71 c/c art. 288, todos do CP/40, praticados em detrimento de, no mínimo, 29 (vinte e nove) vítimas, gerando um prejuízo a estas de aproximadamente R$ 2.013.210,28 (dois milhões, treze mil, duzentos e dez reais e vinte e oito centavos). Segundo a peça acusatória, os acusados são integrantes de complexo esquema criminoso, destinado a fraudar investimentos financeiros, empréstimos consignados e ainda assessoria financeira. Narra ainda que a paciente Karen Santana Guimarães teria sido responsável por treinar o acusado Marcos Gabriel Santos Cordeiro, para abordar as vítimas e convencê-las a contratar os serviços da empresa fraudulenta (constando nos autos o depoimento deste sob o Num. 19880185 - Pág. 6/8). De acordo com o documento Num. 19880185 - Pág. 18, a polícia concluiu que a paciente ocuparia a posição de gerente da associação criminosa.

Em relação à justa causa para decretação da medida prisional, o impetrante juntou a íntegra do IPL, contendo os documentos de
- Num. 19880166 - Pág. 3/

Num. 19880184 - Pág. 6, nos quais as vítimas narraram à autoridade policial o
modus operandi
empregado pela associação para aplicação dos supostos goles, o qual é idêntico em todos os 29 (vinte e nove) casos. A materialidade delitiva, portanto, encontra-se robustamente comprovada, assim como são fortes os indícios no sentido da autoria delitiva. No depoimento de Num. 19880185 - Pág. 6/8, o acusado Marcos Gabriel Santos Cordeiro informou que foi contratado pela empresa por intermédio da paciente Karen Santana Guimarães, a qual teria lhe treinado e convencido de que os procedimentos eram lícitos. Que foi ela quem o contratou, logo indicando posição de mando da paciente dentro da associação.

Sendo assim, não há que se falar em ausência de justa causa, ainda que seja precoce para reconhecer a culpabilidade da paciente (pois o processo ainda está em fase de resposta à acusação). Todavia, para fins de aplicação de medida cautelar, entendo que o conjunto probatório é apto a justificá-la.

Em relação ao pressuposto de garantia da ordem pública, da ordem econômica e mesmo da aplicação da lei penal, entendo que o fato de ter supostamente atuado em associação criminosa com os outros seis acusados, lesando mais de 29 (vinte e nove) vítimas e lhes gerando um prejuízo aproximado de R$ 2.000.0000,00 (dois milhões) em menos de um ano de atuação é fundamento concreto e razoável para manter a prisão preventiva, eis que o risco de reiteração delitiva é grande, dada a complexidade da associação criminosa, sua articulação que vai além do Estado do Pará, bem como diante do estado de foragida da paciente, que embora tenha habilitado defesa técnica, mantém-se em local incerto e não sabido, apesar de alegar ter residência fixa.

Nesse sentido, é contundente a jurisprudência pátria, ao afirmar:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO CONTRA IDOSOS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE IMPEDIR A REITERAÇÃO DAS PRÁTICAS ILÍCITAS. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. RISCO PARA A GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RECORRENTE FORAGIDO. AUSÊNCIA DE ACRÉSCIMO NA FUNDAMENTAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é necessária para interromper continuidade das atividades ilícitas praticadas pela organização criminosa. Especificamente em relação à atuação do Recorrente, consta que ele exerce função de destaque no âmbito da referida organização criminosa. Esse fato é sublinhado pelo Juízo de primeiro grau, reportando-se ao relatório apresentado pela Autoridade Policial, que, baseada em densa colheita de elementos informativos, aponta o Paciente como um dos líderes do esquema fraudulento, cuja atuação consiste em criar e participar das associações de servidores públicos de fachada.
2. O modo de execução dos atos expõe a gravidade concreta da ação perpetrada pelo grupo criminoso, que arquitetou um esquema com o objetivo de perpetrar fraudes contra servidores aposentados dos quadros da Administração Pública do Distrito Federal. 3. O panorama expresso indica a convergência entre o entendimento do Tribunal de origem e a linha de compreensão adotada por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal. Afinal, a periculosidade do agente, demonstrada na gravidade da conduta, e "[a] necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
" (HC n. 95024/SP, PRIMEIRA TURMA, relatora. MINISTRA CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/02/2009, sem grifos no original), (HC n. 371.769/BA, MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 15/05/2017). 4. A custódia cautelar é providência necessária também para garantia a aplicação da lei penal.
Isso porque, embora o Recorrente tenha ciência da tramitação da ação penal e da ordem de prisão contra ele emitida, consta que o mandado de prisão preventiva não foi cumprido e o Réu segue foragido. Nesse sentido, entende-se que "determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia
" (AgRg no HC 714.132/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022 5. O Magistrado condutor da ação penal, ao decretar a prisão preventiva, fê-lo com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, com o fim de desestruturar a organização criminosa e impedir a continuidade das infrações. Na sequência, instado a se manifestar quanto ao pedido de revogação da custódia, indicou que o risco para a ordem pública subsistia e tal fundamento deveria ser somado à ameaça para a aplicação da lei penal, diante da fuga do Acusado. Não houve, portanto, inovação indevida na fundamentação expressa pelo Tribunal de origem, que ao denegar a ordem vindicada no habeas corpus originário, analisou a decisão que decretou a prisão preventiva, título judicial que o Juízo de primeiro grau reitera ao indeferir o pedido de revogação da prisão cautelar. 6. Indefere-se o pleito de prisão domiciliar ao pai de menor de 12 anos quando não há prova de que o filho depende exclusivamente de seus cuidados (AgRg no HC n. 733.009/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022). 7. Não demonstrado que o Recorrente pertence ao grupo de risco da Covid-19 e ausente notícia de que esteja em situação de risco/vulnerabilidade, não há falar em revogação ou substituição da medida extrema em razão da pandemia.

8. Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão na hipótese em que a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública. 9. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (RHC n. 142.663/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PERICULOSIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU FORAGIDO. AMEAÇA À VÍTIMA E A AGENTE POLICIAL. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, ASSEGURAR A INSTRUÇÃO CRIMINAL E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis
. 2. No caso, a prisão foi decretada para garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, uma vez que o recorrente seria contumaz na prática de crimes de estelionato. Destacou também o decreto prisional a necessidade da custódia para assegurar a instrução criminal, pois o recorrente, além de estar foragido, procurou uma das vítimas em tom ameaçador, assim como já ameaçou um agente policial em uma prisão anterior. Tais circunstâncias evidenciam a periculosidade do recorrente e, consequentemente, demandam a necessidade da segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução processual
. 3. Recurso ordinário desprovido, em conformidade com o parecer ministerial. (RHC n. 148.771/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

(Grifei)

Além do que, a despeito de suas boas condições pessoais, é pacífico para este Tribunal de Justiça que “
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.
” (súmula n. 08 TJE/PA).

No que diz respeito à decadência dos direitos de representação da vítima, não merece maior digressão a alegação, eis que é pacífico na jurisprudência que é ato desprovido de maiores formalidades e todas as vítimas referidas na denúncia foram até a autoridade policial comunicar os crimes que as lesaram (Num. 19880166 - Pág. 3/

Num. 19880184 - Pág. 6).

Por força da gravidade dos fatos em apuração e da condição de foragida da paciente, não há como sustentar a aplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, eis que sua liberdade representa sim risco à ordem pública, econômica e futura aplicação da lei penal.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e, no mérito, pela
denegação da ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém, 23 de agosto de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 23/08/2024